Tribunal: TJMT
Processo: 1039646-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039646-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), JHONATA ROBERT SAMUEL DE QUEIROZ - CPF: 065.029.281-29 (PACIENTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE APARECIDA DAS NEVES - CPF: 041.726.751-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 038.953.641-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ARYADNA CRISTINA RODRIGUES SOUSA SILVA - CPF: 065.108.291-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO EMILIO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 018.644.421-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA EVA SCHLICKMANN - CPF: 053.449.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUMAR CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 998.983.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA SENNA ULHOA - CPF: 064.232.091-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO UTSCH RAMOS - CPF: 062.402.331-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIZIANY THAINARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.765.741-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE DE ALMEIDA - CPF: 550.048.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN PATRICIA FIGUEIREDO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 065.224.421-16 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL VIEIRA DE ARRUDA - CPF: 314.616.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA ROBERT SAMUEL DE QUEIROZ - CPF: 065.029.281-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON BONDESPACHO DA SILVA - CPF: 027.151.951-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS VIEIRA DA SILVA - CPF: 019.932.731-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE MONTEIRO PEREIRA - CPF: 163.778.807-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCONL IVESS ARRUDA DA SILVA - CPF: 062.919.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE UTSCH RAMOS - CPF: 063.527.941-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA DE ARRUDA - CPF: 850.833.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MICKAELLY ANDREYNA DA SILVA FERREIRA - CPF: 062.682.031-60 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALY STEFFANE SOARES MOTTA - CPF: 087.666.661-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIELY LUANA SAMPAIO DA SILVA - CPF: 067.717.891-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DA PGJ: VIA INADEQUADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. CUNHO PATRIMONIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO. COMPLEXIDADE DO FEITO E INDÍCIOS DE AUTORIA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigado no âmbito de operação policial deflagrada para apurar supostos crimes de estelionato mediante fraude virtual, lavagem de capitais e integração à organização criminosa, buscando o trancamento do procedimento investigativo sob as alegações de excesso de prazo e ausência de justa causa, bem como pretendendo a restituição de bens apreendidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a via do
habeas corpus
é adequada para pleitear a restituição de bens apreendidos; (ii) verificar a possibilidade de análise originária das teses de trancamento do inquérito por ausência de justa causa e excesso de prazo, não submetidas ao crivo do d. juízo singular; (iii) examinar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
é ação constitucional vocacionada à tutela da liberdade de locomoção, não se prestando à discussão de matérias de cunho eminentemente patrimonial, como a restituição de bens apreendidos. Para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê instrumento próprio (incidente de restituição e recurso de apelação), sendo inadequada a utilização do
writ
como sucedâneo recursal, mormente quando a questão já foi decidida em recurso próprio com trânsito em julgado.

4. A competência dos Tribunais para o julgamento de
habeas corpus
vincula-se à existência de ato coator emanado de autoridade sujeita à sua jurisdição direta. As teses de ausência de justa causa e excesso de prazo não foram submetidas à apreciação do d. juízo
a quo
, o que impede o seu conhecimento direto por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

5. O trancamento de inquérito policial pela via do
habeas corpus
é medida de absoluta excepcionalidade, cabível apenas quando demonstrada, de plano e inequivocamente, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo de autoria e materialidade. Havendo elementos informativos concretos que apontam para o possível envolvimento do paciente nos fatos investigados, como movimentações financeiras suspeitas e incompatíveis com sua renda, oriundas de outros investigados, resta configurada a justa causa para a continuidade da persecução penal.

6. Tratando-se de investigado solto, os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios, devendo a razoabilidade da duração ser aferida à luz da complexidade do caso e do princípio da proporcionalidade, não resultando o excesso de um critério meramente aritmético.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “1. O
habeas corpus
não é a via adequada para a discussão de questões patrimoniais, como a restituição de bens apreendidos, especialmente quando a questão já foi decidida pela via processual adequada, com o subsequente trânsito em julgado. 2. A análise de matérias não submetidas ao crivo da autoridade judiciária de primeira instância configura indevida supressão de instância, impedindo o conhecimento do
writ
. 3. Não há falar em investigação genérica quando os autos revelam a presença de indícios suficientes de autoria delitiva, a justificar a continuidade das diligências investigativas em relação ao paciente. 4. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de investigados e pela natureza dos delitos, justifica a dilação do prazo para a conclusão do inquérito policial, afastando a alegação de excesso de prazo quando não há desídia estatal”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 3o-B, XII, 118, 593, II, e 647-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no RHC n. 192.826/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.09.2024; TJMT, N.U 1026367-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1039646-46.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. RODRIGO POUSO MIRANDA

PACIENTE:

JHONATA ROBERT SAMUEL DE QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra supostos atos coatores atribuídos ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias (Polo Cuiabá/MT), aqui apontado como autoridade coatora por
manter em trâmite, por tempo considerado desarrazoado, o IP n. 1039509-29.2023.8.11.0002
, bem como por
decretar e manter, em desfavor do paciente, medidas cautelares reais
(apreensão de veículos), à conta de seu suposto envolvimento com os delitos de
associação voltada à prática de estelionatos
e eventual
lavagem de capitais
.

Dessume-se dos autos que o Inquérito Policial n. 1039509-29.2023.8.11.0002 foi instaurado no ano de 2023 e, conforme o d. impetrante, passados mais de
dois anos de tramitação
, o procedimento
permanece em aberto
, sem oferecimento de denúncia ou relatório final conclusivo. Ao longo desse período, foram apreendidos um veículo BMW/320i e uma motocicleta Honda/CBR 600F, com o
indeferimento
do pedido de
restituição
formulado pela i. defesa.

Nesse contexto, o d. signatário desta ordem sustenta a ocorrência de
coação ilegal

sob o viés do
excesso de prazo irrazoável
no trâmite do inquérito policial, em afronta ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Além disso, argumenta que a
manutenção da constrição dos bens é ilegal e desproporcional
, pois já teriam cumprido sua finalidade probatória (arts. 118 a 124 do CPP), bem como que se cuida de
investigação genérica
, desprovida de individualização concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinada a
imediata suspensão das constrições
, com a
restituição
dos veículos apreendidos, e, subsidiariamente, a nomeação do paciente como seu
depositário fiel
.
No mérito
, pleiteia-se o
trancamento
do inquérito policial em relação ao paciente e,
de forma subsidiária
, a fixação de prazo de
30 (trinta) dias
para a conclusão das investigações.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 327751851 e ss.).

Indeferido
o pedido de concessão liminar da ordem (ID 328226896), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 329513857.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
, especificamente quanto ao pedido de
restituição de bens
, dada a manifesta
inadequação da via eleita
; e, na extensão remanescente, pela
denegação
da ordem (ID 329854388).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, impõe-se reconhecer, em conformidade com o parecer da i. Cúpula Ministerial, a manifesta
inadequação da via eleita
para a veiculação do pleito de
restituição dos veículos apreendidos
deduzido em prol do paciente.

Isso porque o
habeas corpus
é uma ação de assento constitucional, vocacionada exclusivamente à
tutela da liberdade de locomoção
, quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos exatos termos do
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal
.

A pretensão de reaver bens constritos no bojo de uma investigação criminal possui
natureza eminentemente patrimonial
e
escapa
, por completo, à finalidade constitucional do
writ
. Para tal desiderato, o ordenamento jurídico prevê
instrumento processual próprio
, qual seja, o
incidente de restituição de coisas apreendidas
(arts. 118 e ss. do CPP), com o correspondente
recurso de apelação
(art. 593, II, do CPP).

No caso vertente, as informações judiciais (ID 329513857) são claras ao registrar que
a defesa já se valeu da via adequada
, tendo o pedido de restituição sido
indeferido
em primeira instância, decisão posteriormente
confirmada
por este eg. Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Apelação n. 1001313-93.2025.8.11.0042, cujo acórdão
transitou em julgado
em
04/06/2025
.

Afigura-se, pois,
inadmissível
a tentativa de rediscutir, na via estreita do
habeas corpus
,
matéria já decidida em recurso próprio
, inclusive com
trânsito em julgado
; o que, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, configuraria indevida utilização deste instrumento como
sucedâneo recursal
.

Via de consequência, estou convencido de que o
habeas corpus
não deve ser admitido nesse ponto
, sendo medida de rigor, portanto, sua
extinção parcial
, quanto à
pretensão de ver restituídos os bens apreendidos
, por manifesta
inadequação da via eleita.

É como voto a preliminar.

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, e também com a consulta aos autos originários, constato que, aparentemente,
as demais teses deduzidas pelo impetrante
, consistentes em
ausência de justa causa
à tramitação das investigações em relação ao paciente, e
malfadado excesso de prazo
para conclusão do inquérito,
não foram levadas à
apreciação da d. autoridade acoimada de coatora
,
circunstância que
inviabiliza
o exame direto de tais argumentos por esta eg. Corte de Justiça.

Muito embora se trate o
habeas corpus
de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, perante o qual não foram suscitadas as teses deduzidas no vertente remédio heroico,
impossível
considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Relembro, afinal, que o Juiz das Garantias possui
competência legal

para

decidir sobre o requerimento de trancamento do inquérito policial
, conforme o art. 3o-B, XII, do CPP; mas, para isso,
deve ser provocado
.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do
writ
por esta eg. Corte de Justiça ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual
não deve ser admitido
.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Os temas suscitados no remédio constitucional - aplicação do princípio da insignificância e o consequente trancamento da ação penal -
não foram debatidos pelas instâncias estaduais
. Assim,
fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício
, sobrepujando a competência da Corte estadual,
sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum
, a ensejar
verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“[...]
Configura
indevida supressão de instância
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao
trancamento da ação penal
por este egrégio Tribunal,
pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo
”.

(N.U 1026367-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). — Destaquei.

Nada obstante, apreciadas as arguições defensivas à luz da
natureza heroica da ação de
habeas corpus
, também não constato
manifesta ilegalidade ou flagrante teratologia
capaz de ensejar a
extraordinária concessão de ofício da ordem
, nos termos do
art. 647-A do CPP.

Isso porque, em síntese, requer o d. impetrante o trancamento do IP n. 1039509-29.2023.8.11.0002, no qual se investiga o possível envolvimento de
JHONATA ROBERT SAMUEL DE QUEIROZ
, bem como de outras 21 (vinte e uma) pessoas, com os crimes de
estelionato mediante fraude virtual
,
lavagem de capitais
e
integração à organização criminosa
(Operação
Rede Oculta
); desiderato em que argumenta tanto que as investigações perduram por
tempo desarrazoado
, a configurar
malfadado excesso de prazo
, quanto que
inexiste justa causa às investigações
, acoimadas de “
genéricas
” — ambas razões pelas quais, na intelecção defensiva, seria medida de rigor o
trancamento
dos autos originários.

A despeito do inconformismo do impetrante, recordo, primeiramente, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade

capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância,
especialmente em vista do fato de que se cuida de questão ainda não apreciada pela d. autoridade judiciária competente.

Partindo de tais premissas, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante,
a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
.

Ao contrário do que sustenta a impetração ao aventar que se trataria de “
investigação genérica
”, os autos estão munidos de
elementos informativos concretos
que constituem um
l
astro probatório mínimo e suficiente

para justificar o prosseguimento das diligências investigativas em face do paciente.

Conforme se extrai do caderno processual, as investigações, amparadas em Relatório de Inteligência Financeira (RIF n. 92.104), revelaram que o paciente
JHONATA ROBERT
recebeu, em suas contas bancárias, o montante de
R$ 85.371,49
(oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), por meio de
184 (cento e oitenta e quatro) transações distintas
, em um curto período (de 01/03/2023 a 14/05/2023).

A d. autoridade policial consignou, ainda, dois fatos de extrema relevância:
primeiro
, que
tal movimentação financeira é incompatível com a renda lícita declarada pelo investigado
;
segundo
,
que os remetentes dos valores são outros indivíduos também suspeitos e investigados no bojo da mesma operação policial
, pela prática de estelionato e organização criminosa.

Tais elementos, longe de serem meras conjecturas, constituem
indícios robustos
que apontam para a
possível participação do paciente no esquema criminoso
, ao menos como partícipe na ocultação ou dissimulação de valores de origem ilícita.

Diante desse cenário fático,
a priori
, não se pode afastar a
justa causa
para a continuidade das investigações, ao menos não em um
exame superficial do contexto fático que ensejou a instauração do procedimento investigativo em primeira instância
, que é o cabível quando se cuida de matéria sequer apreciada pelo d. juízo
a quo
, bem como considerada a cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
; todas razões pelas quais estou convencido de que seria
prematuro
e
descabido
o almejado trancamento por
ausência de justa causa
.

Em segundo lugar, quanto à arguição de que o feito tramitaria por
tempo desarrazoado
, ausentes justificativas aptas a respaldar tal morosidade, pelo que seria medida de rigor, na intelecção defensiva, o
trancamento
das investigações, relembro que há muito firmou-se,
na doutrina e na jurisprudência brasileira, o entendimento de que
, a par da garantia constitucional à
razoável duração do processo,
“[...]
os prazos para a conclusão do inquérito são impróprios e podem ser ajustados conforme a complexidade do caso
” (AgRg no RHC n. 192.826/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). — Destaquei.

Não bastasse, é cediço o entendimento de que “
[...]
o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” (HC n. 456.711/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 28/9/2018). — Destaquei.

Outrossim, tratando-se de
investigado solto
— como é o caso do paciente —, curial rememorar que o prazo para a conclusão do inquérito policial é
impróprio
, devendo a sua
razoabilidade
ser aferida caso a caso, ponderando-se a
complexidade
do feito e eventual
inércia estatal
.

Embora as investigações tenham sido iniciadas em
2023
, a demora, no caso concreto,
não se revela flagrantemente desarrazoada.

Isso porque a
complexidade da investigação
é
evidente
no caso concreto. A Operação
Rede Oculta
foi instaurada para desarticular suposta
organização criminosa
, composta por ao menos
22 (vinte e dois) indivíduos
, dedicada à prática sistemática e concatenada de
estelionatos em ambiente virtual
, bem como à subsequente
lavagem de capitais
.

A natureza dos delitos apurados exige, por si só, a realização de
diligências intrincadas e demoradas
, como a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático, o rastreamento de transações financeiras e, notadamente, a
análise pericial
de um grande volume de dados extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos.

As informações prestadas pelo d. juízo
a quo
corroboram tal cenário, com destaque para o fato de que a dilação temporal decorre, em grande parte, da alta demanda e do tempo necessário para que a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) conclua os laudos requisitados, ao que se vê do ID 329513857.

Destarte, considerando a
pluralidade de investigados
, a
gravidade e a complexidade dos crimes apurados
, bem como
a efetiva realização de diligências investigativas
, afigura-se
razoável
o tempo até aqui despendido para a apuração dos fatos, não havendo falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Trata-se, em suma, de
feito complexo
, cuja demora encontra
justificativa razoável nas circunstâncias concretas
,
inexistindo desídia estatal manifesta que autorize a excepcional concessão de ofício da ordem para trancar a investigação
— o que se reforça em vista do fato de que se trata de
investigado solto
, em relação ao qual, como exposto, são
impróprios
os prazos para finalização do inquérito.

Não constatada, portanto, qualquer
flagrante ilegalidade
decorrente da alardeada
ausência de justa causa
ou do suscitado
excesso de prazo
, nos limites da cognição possível neste momento processual, ou seja, de forma a se
evitar o risco de supressão de instância
, com o resguardo da
competência do d. juízo natural da causa
para apreciação das teses defensivas, revela-se
inviável
o acolhimento das pretensões defensivas, razão pela qual
se mantém
, consequentemente, o trâmite do IP n. 1039509-29.2023.8.11.0002.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
acolho
a preliminar de
inadequação da via eleita
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça no tocante ao pedido de
restituição de bens
, e, na extensão remanescente,
suscito
, de ofício, a preliminar de
supressão de instância
, para julgar
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
JHONATA ROBERT SAMUEL DE QUEIROZ
, ausentes razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025